Tribunal: TJDFT
Processo: 0001682-40.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. INERENTE AO TIPO PENAL. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PAI ADOTIVO DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Para justificar o aumento da pena-base, as consequências do crime devem estar comprovadas nos autos, não bastando a fundamentação genérica de que o crime acarretou abalo psicológico à vítima, ínsito aos crimes dessa espécie.
4. A aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e da causa especial de aumento prevista no art. 226, II, do mesmo diploma legal, em caso de estupro de vulnerável praticado pelo pai adotivo da vítima, implica bis in idem.
5. Quando o valor fixado a título de indenização por danos morais se revela excessivo, impõe-se a sua redução.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.